Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0737561-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR BRAGA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Petição ID 30126379. Não há suporte jurídico para deferimento do pedido formulado. Portanto, mantenho a decisão de ID 30072148 pelos próprios fundamentos. Intime-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.